Tribunal: TJBA
Processo: 8019931-88.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019931-88.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETRICK LINNCON OLIVEIRA DA SILVA FAGUNDES e outros

Advogado(s)
:
SANDRO LEONY SOUZA COSTA, VIVIANE DE LIMA FREITAS PINTO, ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO

APELADO: GUILDO DOS SANTOS DE SENA

Advogado(s)
:
VALDEMIR ANTONIO SIQUEIRA LIGER NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL.
RECURSO DE
APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO.
SÓCIO RETIRANTE. LEGITIMIDADE. DIREITO DE RETIRADA EM SOCIEDADE DE PRAZO INDETERMINADO. RECEBIMENTO DE HAVERES.
CABIMENTO.
VALIDADE DE CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
NÃO IMPEDE RETIRADA VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LUCRO OU PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO AFASTAM DIREITO AOS HAVERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por PLOSF EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS LTDA e PETRICK LINNCON OLIVEIRA DA SILVA FAGUNDES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade nº 8019931-88.2020.8.05.0080, ajuizada por GUILDO DOS SANTOS DE SENA. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a dissolução parcial da sociedade, com base na retirada do autor, determinando a apuração de haveres pelo critério do valor patrimonial líquido apurado em balanço de determinação, com avaliação dos ativos tangíveis e intangíveis a preço de saída e passivos apurados da mesma forma, e pagamento à vista, corrigido pelo INPC desde a data da resolução, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2.
Os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando ausência de instrução probatória adequada. No mérito, argumentam que o autor não integralizou suas cotas e que não houve lucro na empresa, além de imputarem condutas graves ao sócio retirante, como apropriação de bens, quebra da confiança societária e condenação criminal, buscando a exclusão do autor da sociedade sem direito aos haveres. Subsidiariamente, pedem reabertura da instrução e produção de provas pericial e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) examinar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem produção de provas requeridas; (ii) avaliar se a ausência de integralização do capital social impede o direito à retirada e consequente recebimento de haveres; (
iii
) apurar se as alegações de conduta desabonadora do sócio retirante e ausência de lucros na sociedade afastam a apuração de haveres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa,
porquanto o
juízo de origem oportunizou às partes manifestação quanto ao julgamento antecipado da lide, tendo os apelantes permanecido inertes, o que configura preclusão consumada.

5.
O exercício do direito de retirada por sócio em sociedade de responsabilidade limitada de prazo indeterminado, nos termos do art. 1.029 do Código Civil, independe de motivação ou da existência de lucros, bastando a manifestação de vontade comunicada com antecedência mínima legal. A sentença reconheceu corretamente o direito do autor à retirada, não se tratando de exclusão por justa causa, o que também impede o acolhimento de teses que exigem juízo sobre quebra da
affectio societatis
.

6.
As alegações de que o autor não integralizou suas cotas não afastam o direito à apuração de haveres. O contrato social registrado na Junta Comercial presume a veracidade das declarações, inclusive da integralização do capital. A parte interessada não produziu prova robusta para elidir essa presunção. Ademais, a ausência de medidas extrajudiciais ou judiciais para exigir a integralização ou exclusão do sócio antes da dissolução indica anuência tácita com a situação jurídica.

7.
A inexistência de lucros ou o período de inatividade da empresa, inclusive durante a pandemia da COVID-19, não exclui o direito do sócio retirante à apuração de haveres, uma vez que a avaliação patrimonial prevista em lei considera o valor dos bens e direitos da sociedade, e não o resultado econômico do período. O critério de avaliação por balanço de determinação com apuração do valor patrimonial a preço de saída está em consonância com o art. 1.031, § 2º, do Código Civil.

8.
As condutas pessoais imputadas ao autor (uso de bens da empresa, condenação criminal, quebra de confiança) tampouco justificam o indeferimento dos haveres, pois não foram objeto de reconvenção nem de pedido de exclusão formal, impossibilitando sua análise pelo juízo sob pena de violação ao princípio da congruência (CPC, art. 492). A via adequada para discussão dessas questões seria ação própria de responsabilização ou de compensação patrimonial.

9.
A sentença observou corretamente os parâmetros legais para apuração de haveres: levantamento à data da resolução da sociedade, avaliação do ativo tangível e intangível a preço de saída, passivo apurado da mesma forma, pagamento à vista em até 90 dias da liquidação, com correção monetária pelo INPC desde a data-base e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme já consolidado pela jurisprudência do TJSP e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
a
pelação

nº
8019931-88.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante
s

PLOSF EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS LTDA e PETRICK LINNCON OLIVEIRA DA SILVA FAGUNDES
,
e, como apelado,
GUILDO DOS SANTOS DE SENA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeiro Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em

REJEITAR

PRELIMINAR

e
,
no mérito,
NEGAR
P
ROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.